Tribunal: TJMT
Processo: 1058312-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058312-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARTINS VIANA - CPF: 830.153.531-87 (RECORRENTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), Superintendente da Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ATO GOVERNAMENTAL No 1.653/2024. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, “C”, DA CF/88. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REGIME DE TELETRABALHO INTEGRAL. PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO — PGD. DECRETO FEDERAL No 11.072/2022. CONTROLE POR RESULTADOS. AUSÊNCIA DE JORNADA FIXA. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HORÁRIO FIXO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. INCOMPATIBILIDADE GEOGRÁFICA. CRITÉRIO DE DISTÂNCIA ENTRE MUNICÍPIOS. IRRELEVÂNCIA EM REGIME DE TELETRABALHO INTEGRAL. TEMA 1.081/STF. COMPATIBILIDADE ANALISADA NO CASO CONCRETO. POSSE OBSTADA. IMPEDIMENTO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. SUSPENSÃO FORMAL DO PRAZO PELA SEPLAG. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVO FALSO. NULIDADE DO ATO. SÚMULA 16/STF. DIREITO SUBJETIVO À POSSE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado interposto por candidato aprovado em concurso público da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade do Ato Governamental no 2.178/2024, o qual tornou sem efeito sua nomeação para o cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS — perfil Farmacêutico — sob fundamento de não comparecimento no prazo legal para posse. O recorrente sustentou a legalidade da acumulação do cargo estadual com vínculo federal exercido em regime de teletrabalho integral no Ministério da Saúde, a inexistência de incompatibilidade de horários e a ilegalidade da exigência de declaração de horário fixo incompatível com o regime jurídico do Programa de Gestão e Desempenho — PGD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Ato Governamental no 2.178/2024 é nulo por ausência de correspondência entre o motivo declarado e a realidade fática apurada nos autos; (ii) estabelecer se a Administração Pública pode exigir declaração de horário fixo para cargo exercido em regime de teletrabalho integral submetido ao Programa de Gestão e Desempenho; (iii) determinar se a distância geográfica entre municípios distintos constitui fundamento válido para reconhecimento de incompatibilidade de horários em regime de teletrabalho integral; e (iv) verificar se a compatibilidade de horários deve ser aferida concretamente no momento do efetivo exercício do cargo.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O recorrente compareceu à SEPLAG dentro do prazo legal para posse, sendo impedido pela própria Administração Pública em razão da ausência de análise documental, circunstância posteriormente reconhecida pela emissão de Termo de Suspensão de Posse. A Teoria dos Motivos Determinantes vincula a validade do ato administrativo à veracidade dos fundamentos declarados, de modo que a falsidade do motivo indicado no ato impõe sua nulidade. O fundamento de “não comparecimento dentro do prazo legal” não corresponde à realidade fática demonstrada nos autos, pois o candidato compareceu tempestivamente e apenas deixou de cumprir exigências posteriormente impostas pela Administração. O Decreto Federal no 11.072/2022 estabelece que, no Programa de Gestão e Desempenho, o controle de assiduidade é substituído pelo controle de entregas e resultados, inexistindo jornada fixa a ser declarada. A exigência de declaração de horário fixo para servidor submetido a regime de teletrabalho integral configura imposição materialmente impossível e excesso de formalismo incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A norma estadual não pode impor exigência incompatível com o regime jurídico federal do teletrabalho regulamentado pelo Decreto Federal no 11.072/2022. O critério geográfico de incompatibilidade entre municípios distintos pressupõe a necessidade de deslocamento físico entre os vínculos públicos, premissa inexistente no regime de teletrabalho integral. O vínculo federal exercido remotamente permite a execução das atividades funcionais de qualquer localidade, tornando juridicamente irrelevante a distância entre Cuiabá e Juara-MT. O art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos privativos de profissionais da saúde condicionada exclusivamente à compatibilidade de horários. O Tema 1.081 do STF veda a imposição de restrições abstratas à acumulação de cargos públicos não previstas expressamente na Constituição Federal. A Administração Pública não demonstrou sobreposição concreta de horários, limitando-se a invocar presunções abstratas fundadas na distância geográfica e na ausência de horário fixo. A verificação da compatibilidade de horários deve ocorrer concretamente no momento do efetivo exercício funcional, e não previamente como condição impeditiva da posse baseada em presunções abstratas. O candidato aprovado e nomeado em concurso público possui direito subjetivo à posse, nos termos da Súmula 16 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
Tese de julgamento:
1. A validade do ato administrativo depende da veracidade dos motivos declarados, sendo nulo o ato fundado em premissa fática inexistente. 2. O regime de teletrabalho integral submetido ao Programa de Gestão e Desempenho dispensa controle de jornada fixa e afasta a exigência de declaração de horários determinados. 3. A distância geográfica entre municípios é irrelevante para aferição de compatibilidade de horários quando um dos vínculos públicos é exercido integralmente em teletrabalho. 4. A acumulação de cargos privativos de profissionais da saúde submete-se exclusivamente à compatibilidade concreta de horários, vedadas restrições abstratas não previstas na Constituição Federal. 5. A compatibilidade de horários deve ser aferida no momento do efetivo exercício funcional, não podendo servir como barreira abstrata à posse em concurso público.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XVI, “c”; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; Decreto Federal no 11.072/2022, art. 3o, §1o; Instrução Normativa no 013/2023/SEPLAG, art. 7o, III.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.246.685/RJ, Tema 1.081 da Repercussão Geral, rel. Min. Presidente, j. 19.03.2020; STF, Súmula 16; STJ, REsp 1.767.955/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 27.03.2019; TJMT, Remessa Necessária no 1007715-85.2017.8.11.0006, rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 27.05.2020; TJMG, Apelação Cível no 5000045-81.2022.8.13.0236, rel. Des. Maurício Soares, j. 21.02.2025; TJSP, Remessa Necessária Cível no 1023450-30.2025.8.26.0114, rel. Des. Leonel Costa, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 354793866 – reclamação no 1058312-92.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou improcedente o pedido
inicial.

V O T O R E L A T O R

- Da condição fática.

Restou demonstrado: -
o Recorrente, farmacêutico-bioquímico, foi aprovado no concurso público da SES-MT regido pelo Edital no 001/2023-SES-MT, classificado em 13o lugar geral e 2o lugar na cota de pessoas pretas e pardas (id. 354792391). Em 20/9/2024, foi nomeado pelo Ato Governamental no 1.653/2024 para o cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS — perfil Farmacêutico — com lotação no Escritório Regional de Saúde de Juara-MT (id. 354792395). À época da nomeação, possuía dois vínculos públicos: cargo de Especialista em Saúde — Farmacêutico junto ao Município de Cuiabá, com jornada de 40 horas semanais em regime presencial, e cargo de Farmacêutico-Bioquímico junto ao Ministério da Saúde, com jornada de 40 horas semanais em regime de teletrabalho integral sob o Programa de Gestão e Desempenho — PGD. Em 10/10/2024, o Recorrente protocolou pedido de exoneração do cargo municipal, com efeitos a partir de 17/10/2024, data agendada para a posse (id. 354792397). Em 3/10/2024, a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Mato Grosso emitiu declaração funcional atestando que o Recorrente ocupa o cargo de Farmacêutico Bioquímico com carga horária de 40 horas semanais e se encontra em regime de teletrabalho (id. 354792397). Em 17/10/2024, o Recorrente compareceu à SEPLAG para a posse agendada e foi informado verbalmente de que os documentos entregues em 10/10/2024 ainda não haviam sido analisados (id. 354792391). Na mesma data, protocolou requerimento eletrônico junto à SES-MT e à SEPLAG solicitando esclarecimento formal sobre o impedimento e suspensão do prazo (id. 354792396). Em 18/10/2024, os advogados do Recorrente protocolaram requerimento formal reiterando os pedidos (id. 354792397). Em 21/10/2024, a Comissão Permanente de Posse/SEPLAG emitiu Termo de Suspensão de Posse para análise da compatibilidade de horários, com fundamento no art. 37, XVI, da CF e no art. 3o, §1o, da IN no 013/2023/SEPLAG (id. 354792398). Em 30/10/2024, a Superintendência de Gestão de Pessoas da SES-MT manifestou pela inviabilidade do acúmulo sob fundamento de incompatibilidade de carga horária entre municípios distintos (id. 354792399). Em 1/11/2024, a SEPLAG notificou o Recorrente para apresentar vacância ou exoneração do cargo federal até 4/11/2024 (id. 354792399). Em 4/11/2024, o Recorrente apresentou pedido de reconsideração instruído com a Portaria DENASUS/MS no 1/2024 e Termo de Ciência do PGD, bem como declaração da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde atestando o início do regime de teletrabalho em 1/11/2024 (id. 354793850). Em 7/11/2024, a SGP/SES-MT manteve a negativa, sob fundamento de que a declaração de teletrabalho “não traz delimitação de dia e horário a ser obedecido, podendo implicar em prejuízos no labor dos vínculos na área da saúde” (id. 354793851). Em 8/11/2024, a SEPLAG fixou 11/11/2024 como data improrrogável para a posse, condicionada à apresentação de vacância ou exoneração do cargo federal (id. 354793852). O Recorrente não compareceu nas condições impostas. Por meio do Ato Governamental no 2.178/2024, o Governador do Estado tornou sem efeito a nomeação do Recorrente, sob fundamento de não comparecimento dentro do prazo legal de posse (id. 354792391).

- Da invalidade do Ato Governamental no 2.178/2024.

O Ato Governamental no 2.178/2024 tornou sem efeito a nomeação do Recorrente sob o fundamento expresso de
"não comparecimento dentro do prazo legal de posse".
Pela Teoria dos Motivos Determinantes, consolidada no direito administrativo e reiteradamente aplicada por esta Turma Recursal, a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos que o fundamentam. Quando o motivo declarado é falso ou inexistente, o ato padece de nulidade e deve ser declarado inválido.

No caso, o motivo declarado não corresponde à realidade fática apurada nos autos. Restou demonstrado que o Recorrente compareceu à SEPLAG em 17/10/2024, dentro do prazo legal de 30 dias contados da publicação da nomeação em 20/9/2024 (
id. 354792391
). O comparecimento não foi negado pelo Estado, a Administração reconheceu que, nessa data, informou verbalmente ao Recorrente que os documentos “ainda não haviam sido analisados”. O Recorrente protocolou requerimentos administrativos em 17 e 18/10/2024 solicitando esclarecimentos formais e suspensão do prazo (
ids. 354792396 e 354792397
). Em 21/10/2024, a própria SEPLAG emitiu Termo de Suspensão de Posse (
id. 354792398
), assumindo formalmente a responsabilidade pelo procedimento e o controle sobre o prazo. Ao emitir o Termo de Suspensão, a Administração reconheceu que o prazo originário não poderia correr enquanto a análise documental não fosse concluída.

O prazo subsequente (
fixado em 11/11/2024
) decorreu de nova notificação da Administração, condicionada à apresentação de exoneração do cargo federal ou de declaração de horário fixo. O Recorrente não se recusou a comparecer, ao contrário, apresentou pedido de reconsideração instruído com documentação oficial (
id. 354793850
), discordou das condições impostas e não as atendeu. Não comparecimento e discordância com as condições impostas são situações juridicamente distintas. A sentença as tratou como equivalentes, o que configura erro de subsunção.

Assim sendo, o motivo declarado no Ato no 2.178/2024 (
"não comparecimento dentro do prazo legal"
) é efetivamente falso. No prazo originário, o candidato compareceu e foi impedido pela própria Administração; no prazo subsequente, o não atendimento decorreu da imposição de condições cuja legalidade é precisamente o ponto central deste recurso. A Administração Pública não pode invocar como fundamento de ato administrativo o resultado de comportamento por ela própria causado. Esse entendimento decorre do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, que vinculam também a Administração Pública. O Ato no 2.178/2024 é, portanto, nulo.

— Da ilegalidade da exigência de declaração de horário fixo em regime de teletrabalho.

A Administração Estadual condicionou a posse do Recorrente à apresentação de declaração que especificasse “dia e horário” do exercício do cargo federal, com fundamento no art. 7o, III, da Instrução Normativa no 013/2023/SEPLAG. O Recorrente apresentou declaração oficial do Ministério da Saúde atestando a inserção no regime de teletrabalho integral sob o PGD, bem como instrumento de pactuação de metas com a chefia imediata. A Administração manteve a exigência de horário fixo, por entender que a declaração
"não traz delimitação de dia e horário a ser obedecido, podendo implicar em prejuízos no labor dos vínculos na área da saúde"
(
Ofício no 42744/2024/SGP/SES — id. 354793851
).

O Decreto Federal no 11.072/2022, que regulamenta o Programa de Gestão e Desempenho no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe em seu art. 3o, §1o, que no PGD o controle de assiduidade e pontualidade é substituído pelo controle de entregas e resultados. Não há, por força de lei federal, horário fixo a ser declarado. O regime de teletrabalho integral, por definição legal, opera por metas e entregas pactuadas, e não por jornadas diárias fixas. A Portaria DENASUS/MS no 1/2024, que regulamenta o PGD no âmbito do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, estabelece o plano de trabalho individualizado com base no alcance de metas físicas, afastando qualquer delimitação rígida de horário.

Exigir do Recorrente uma declaração de horário fixo é exigir o impossível quando não existe horário fixo a ser declarado porque a lei federal expressamente o elimina. A interpretação restritiva da IN no 013/2023/SEPLAG que conduziu à exigência de “
delimitação de dia e horário
” projeta sobre o regime de teletrabalho federal uma lógica de controle de assiduidade que o Decreto no 11.072/2022 explicitamente afasta. A norma estadual não pode impor ao servidor federal condição que a lei federal expressamente lhe desobriga, a hierarquia normativa veda esse resultado. Ao manter essa exigência, a SGP/SES-MT incorreu em excesso de formalismo incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O descumprimento de condição materialmente impossível não pode ser imputado ao Recorrente como inadimplemento.

- Da inaplicabilidade do critério geográfico em regime de teletrabalho integral.

O fundamento técnico central das manifestações da SGP/SES-MT foi a distância de aproximadamente 655km entre Cuiabá (
onde o Recorrente, em tese, exerceria o cargo federal
) e Juara-MT, sede do Escritório Regional de Saúde para o qual foi nomeado. Esse argumento sustenta a presunção de que o servidor não poderia conciliar as jornadas de dois cargos exercidos em municípios tão distantes. A sentença acolheu esse fundamento.

Essa presunção pressupõe que o cargo federal exige presença física diária em Cuiabá. No regime de teletrabalho integral regulado pelo Decreto no 11.072/2022 e pela Portaria DENASUS/MS no 1/2024, essa premissa é inexistente. O servidor não está obrigado a comparecer fisicamente a nenhuma repartição pública em Cuiabá. Suas obrigações federais são cumpridas por meio de entregas de metas e resultados, de forma autônoma, podendo ser executadas de qualquer localidade (
inclusive de Juara
) em horários que não se sobreponham à jornada presencial do cargo estadual. A distância entre os municípios é, nesse contexto, juridicamente irrelevante.

O critério de incompatibilidade geográfica foi construído pela jurisprudência para situações em que ambos os cargos são presenciais e o servidor necessita se deslocar fisicamente entre localidades distintas no mesmo período. Esse pressuposto fático não existe no caso, em que o vínculo federal é exercido em teletrabalho integral.

- Da compatibilidade de horários — Tema 1.081/STF.

A questão da acumulação de dois cargos por profissionais de saúde é regida pelo art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal, que a autoriza condicionada exclusivamente à compatibilidade de horários. O STF, ao julgar o Tema 1.081 de Repercussão Geral (
ARE 1.246.685
), pacificou que a análise da compatibilidade deve ser realizada concretamente, no caso, sendo vedado o estabelecimento de barreiras abstratas fundadas em critérios não previstos no texto constitucional.

No caso, a análise demonstra compatibilidade material. O vínculo federal é exercido em regime de teletrabalho integral, sem jornada fixa, sem obrigação de presença física em Cuiabá, com controle por metas e entregas pactuadas. A jornada estadual, presencial, de 40h semanais em Juara-MT, não se sobrepõe ao exercício do cargo federal, pois as atividades de auditoria podem ser executadas de forma autônoma, em horários compatíveis com a jornada estadual. A sobreposição de jornadas que fundamentaria a incompatibilidade não existe neste regime jurídico.

A Administração Estadual não demonstrou sobreposição concreta de horários. Fundamentou a negativa em presunções abstratas (
a distância geográfica e a ausência de horário fixo declarado
) que, como demonstrado, são inaplicáveis ao regime de teletrabalho. Nos termos do Tema 1.081/STF, o ônus de demonstrar incompatibilidade concreta compete à Administração, não ao candidato. Esse ônus não foi cumprido. Os elementos constantes dos autos indicam compatibilidade, e não incompatibilidade.

“Tema 1081. As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.”

“EMENTA. Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.”
(STF - ARE: 1246685 RJ – rel. MINISTRO PRESIDENTE – j. 19/3/2020 – DJE 28/4/2020).

- Do direito subjetivo à posse e do momento de verificação da compatibilidade.

Nos termos da Súmula 16/STF (“
Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse”
), o candidato nomeado por concurso público possui direito subjetivo à posse. A posse é o ato que inaugura o vínculo estatutário entre o servidor e o Estado, e é a partir dela que surgem os deveres funcionais, inclusive o de se apresentar ao efetivo exercício e de demonstrar, na prática, a viabilidade de conciliação das jornadas. A verificação da compatibilidade fática de horários é questão que deve ser aferida no momento do efetivo exercício, e não como condição de admissibilidade à investidura baseada em presunções de incompatibilidade.

Ao obstar a posse com fundamento em presunção abstrata de incompatibilidade (
sem permitir que o Recorrente demonstrasse, no exercício, a viabilidade do cumprimento das obrigações de ambos os cargos
) a Administração Estadual antecipou, indevidamente, uma consequência que somente pode ser verificada após o início das atividades. Precedentes.
(STJ – 1a S – REsp no 1767955/RJ - 2018/0012547-2 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 27/3/2019 - DJe 3/4/2019); (TJMT – 1a CDPbC – MS no 1007715-85.2017.8.11.0006 - rel. Juiz convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI – j. 27/5/2020 – DJE 1/6/2020); (TJMG – 3a CC – RApC no 50000458120228130236 - rel. Desembargador Maurício Soares – j. 21/2/2025) e (TJSP – 8a CDPb – MS no 10234503020258260114 – rel. Desembargador Leonel Costa – j. 25/11/2025).

- Dos equívocos na sentença.

A sentença incorreu em erros fundamentais:
(i)
validou o Ato no 2.178/2024 sem examinar que o motivo declarado é efetivamente falso: o candidato compareceu em 17/10/2024 dentro do prazo legal e foi impedido pela própria Administração, que depois emitiu Termo de Suspensão. A sentença se limitou a registrar que
“os prazos não foram cumpridos pelo Recorrente”
sem investigar a origem desse descumprimento.
(ii)
fundamentou a incompatibilidade na distância geográfica entre Cuiabá e Juara sem considerar que o regime de teletrabalho integral elimina a obrigação de presença física em Cuiabá, tornando o critério geográfico inaplicável.
(iii)
tratou o não comparecimento nas condições impostas como inadimplemento voluntário sem examinar se a condição imposta (
declaração de horário fixo em regime que, por lei federal, não possui horário fixo
) era materialmente possível. A improcedência não se sustenta diante dos elementos probatórios constantes dos autos e do quadro normativo aplicável.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
JULGAR PROCEDENTE o pedido;
1.2)
declarar a nulidade do Ato Governamental no 2.178/2024, por ausência de correspondência entre o motivo declarado e a realidade fática apurada nos autos, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes;
1.3)
determinar que o Estado de Mato Grosso, por meio da SEPLAG, proceda à efetivação da posse do Recorrente no cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS (
perfil Farmacêutico
) com lotação no Escritório Regional de Saúde de Juara-MT, no prazo de 30 (
trinta
) dias contados da publicação do acórdão, preservada sua classificação no concurso público regido pelo Edital no 001/2023-SES-MT;
1.4)
reconhecer que a verificação fática da compatibilidade de horários entre os cargos acumulados deve ser realizada no momento do efetivo exercício, sendo vedada sua utilização como barreira de admissibilidade à investidura com base em presunções abstratas de incompatibilidade.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026